Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704541-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA PARENTE MACEDO ANDRADE AGRAVADO: MARINALVA MOREIRA DE SOUZA, DELIZE SOUSA MARTINS ANDRADE, THIAGO BRUNO SOUZA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por LUCIANA PARENTE MACEDO ANDRADE contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da ação de inventário n° 0001331-85.2009.8.07.0016 (ajuizada pela agravante e outros em face do inventariado JOSÉ MACEDO DE ANDRADE), decisão nos seguintes termos: “Oficie-se, em resposta à solicitação de ID 81234787, para informar que não há disponibilidade de valores e que ainda não foi comprovada a titularidade dos bens arrolados e que, ao que tudo indica, se trata de meros direitos possessórios. Após ser concedido o prazo de 30 dias para a inventariante cumprir as determinações de ID 70389930, ela requereu mais 15 dias para a juntada dos documentos. Transcorridos mais de três meses, a decisão ainda não foi cumprida. Ressalte-se que a inventariante já havia sido advertida de que o não cumprimento das determinações judiciais implicaria remoção. Os documentos foram requisitados há mais de dois anos (ID 42331459) e até a presente data ainda não foram juntados. Diante do exposto, REMOVO LUCIANA PARENTE MACEDO ANDRADE do cargo de inventariante. Intimem-se os demais herdeiros a dizer acerca do interesse no exercício do encargo, com o compromisso de dar continuidade ao feito e juntar os documentos necessários à finalização do inventário, que se arrasta injustificavelmente há mais de 11 anos. Prazo: 15 dias.” (ID 81324456, autos originários - grifei). Nas razões (ID 23272946), narra a agravante: “Foi aberto inventário dos bens deixados por falecimento de JOSÉ MACEDO DE ANDRADE, que era casado quando do seu óbito tendo sido a agravante nomeada inventariante, como se vê do termo expedido e por ela assinado aos 26/11/2015 processo no 0713283- 61.2020.8.07.0007. Conforme decisão – ID 81324456 foi removida a agravante do respectivo encargo, alegando o MM. Juiz que esta não desincumbiu satisfatoriamente do encargo. O MM. Juiz singular assim decidiu: ‘Diante do exposto, REMOVO LUCIANA PARENTE MACEDO ANDRADE do cargo de inventariante.’ No ID 70389930, foi a sra. Marinalva Moreira de Souza - meeira relativamente à parte da herança, intimada para apresentar certidão de trânsito da sentença de reconhecimento e Dissolução de União Estável havida entre si e o falecido autor da herança, quedou-se inerte. Na verdade, o feito vem se arrastando por muitos anos, no entanto, o fato se dá, não por descaso da agravante, mas pelas muitas dificuldades em citar/intimar os herdeiros, filhos da companheira do falecido, como se vê das inúmeros certidões juntadas aos autos pelos oficiais de justiça e por documentos e informações da agravante. IDs: Quanto ao documento relativo ao registro da sentença que reconheceu a união estável entre o falecido pai da agravante e a Sra. Marinalva Moreira de Souza, encontrou a inventariante sérias dificuldades em promover a diligência, mormente neste tempo de pandemia, em que todos os procedimentos se dão via on line, como se vê dos e’mails enviados aos cartórios e suas respostas. Também é patente a falta de interesse das partes Marinavla Moreira de Souza, Delize Sousa Martins Andrade e Thiago Bruno Souza Andrade, sendo que os dois últimos foram citados por edital, nunca se manifestaram nos autos, mesmo conhecedores do mesmo. Em sendo removida do encargo de inventariante, o processo acabará por ser extinto e o prejuízo dos herdeiros muito maior do que têm sofrido. Não houve abandono da causa. O pedido de concessão de prazos, era imprescindível, haja vista a dificuldade de cumprir integralmente os despachos/decisões do juiz singular. Para a efetivação da partilha dos bens arrolados no inventário, não se faz necessariamente imprescindível seja a sentença registrada, uma vez que, foi homologado, judicialmente, o acordo entre aquelas partes. Nenhum inciso do art. 622 do CPC infringiu a inventariante, ensejando sua remoção, mesmo porque os bens arrolados se encontram na administração da meeira/companheira do falecido e, no momento, dados em pagamento à alta dívida contraída pelo falecido junto ao Distrito Federal. [ ] Também não houveram comprovadas falhas culposas ou dolosas no exercício da inventariança, justifica-se a remoção da agravante ao cargo de inventariante.” Ao final, requer: “Ante ao exposto, comprovado que não houve má-fé e negligência da inventariante/agravante, requer seja recebido e conhecido o presente recurso de Agravo e, a final, seja-lhe dado provimento e reformada a R. decisão recorrida, retornando a agravante ao encargo de inventariante. Seja o presente Agravo de Instrumento recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.018, inciso I, do CPC, oficiando o Juízo “a quo” e, determinar seja a empresa agravada de iniciar o processo de execução extrajudicial do imóvel até o final julgamento deste Recurso. (ID 23272946, p. 4) Preparo regular (ID 23272949). Pedido de concessão de efeito ativo não conhecido, recurso recebido somente no efeito devolutivo (ID 23524778). Informações constantes do (ID 23640554), anotado ter havido “reconsideração da decisão agravada”. É o relatório. Decido. Efetivamente, levado a efeito juízo de retratação nos autos de origem: "Em que pese tenha ficado configurada a desídia da inventariante nos termos da decisão de ID 70389930 e de ID 81324456, o certo é que não houve interesse, nem da viúva nem de qualquer outro herdeiro, em exercer o encargo. Ademais, não há valores disponíveis para pagamento dos honorários do inventariante dativo. Assim, a fim de evitar a extinção do feito, que já tramita há mais de 11 anos, reconsidero a decisão de ID 81324456 para retornar LUCIANA PARENTA MACEDO ANDRADE ao cargo de inventariante. Em atendimento ao ofício de ID 84351202, informe que houve reconsideração da decisão agravada. Encaminhe-se cópia desta decisão. Intime-se a inventariante a dar seguimento ao feito e cumprir as determinações precedentes, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do feito” (ID 23640555). Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC: “Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1 Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o o agravo de instrumento”. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE PARTE DA DECISÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. MATÉRIA REMANESCENTE. PEDIDO DE DANO MORAL. INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA INICIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. ART. 292, V, CPC/2015. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL NO PONTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Exercido, na origem, juízo de retratação de parte da decisão agravada, a análise do recurso quanto ao ponto resta prejudicada, não comportando conhecimento ante a perda superveniente do objeto. (. )” (Acórdão 1255248, 07010955720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO” (Acórdão 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como já dito, levado a efeito juízo de retratação nos autos de origem, não conheço do agravo de instrumento nos termos dos arts. 932, III e § 1° do art. 1.018 do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora